Tribunal: CARF
Processo: 12266.724186/2014-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ERIKA COSTA CAMARGOS AUTRAN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-11-18
Data de publicação: 2023-01-05

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12266.724186/2014-68
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-013.571 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
18 de novembro de 2022
Recorrente
CICLO CAIRU LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Data do fato gerador: 09/03/2010, 17/03/2010, 23/03/2010, 07/05/2010, 11/05/2010,
02/07/2010, 26/07/2010, 10/08/2010, 11/08/2010, 24/08/2010, 21/09/2010, 21/10/2010,
27/10/2010, 10/03/2011, 17/05/2011, 18/05/2011, 08/06/2011, 30/06/2011, 08/07/2011,
20/09/2011, 29/03/2012, 04/07/2012, 10/08/2012, 15/08/2012, 18/08/2012, 13/09/2012,
28/09/2012, 30/10/2012, 18/01/2013, 22/02/2013, 05/06/2013, 28/06/2013, 01/07/2013,
22/07/2013, 05/08/2013, 02/09/2013, 19/09/2013, 30/09/2013, 30/10/2013, 08/11/2013,
26/11/2013, 12/12/2013
CONHECIMENTO. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO
ESPECIAL.
Não servirá como paradigma o acórdão que, na data da interposição do recurso,
tenha sido reformado na matéria que aproveitaria ao recorrente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Tatiana
Midori Migiyama, Jorge Olmiro Lock Freire, Valcir Gassen, Vinicius Guimaraes, Erika Costa
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12266.724186/2014-68
Fl. 971
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-013.571 - CSRF/3a Turma
Processo no 12266.724186/2014-68

Camargos Autran, Liziane Angelotti Meira, Vanessa Marini Cecconello, Ana Cecilia Lustosa da
Cruz, Carlos Henrique de Oliveira (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo Contribuinte, ao amparo dos arts. 64,
67 e seguintes, do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF n° 343, de 9 de junho de 2015, em face do
Acórdão de Recurso Voluntário no 3201-007.326, 22/10/2020, assim ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Data do fato gerador: 09/03/2010, 17/03/2010, 23/03/2010, 07/05/2010,
11/05/2010, 02/07/2010, 26/07/2010, 10/08/2010, 11/08/2010, 24/08/2010,
21/09/2010, 21/10/2010, 27/10/2010, 10/03/2011, 17/05/2011, 18/05/2011,
08/06/2011, 30/06/2011, 08/07/2011, 20/09/2011, 29/03/2012, 04/07/2012,
10/08/2012, 15/08/2012, 18/08/2012, 13/09/2012, 28/09/2012, 30/10/2012,
18/01/2013, 22/02/2013, 05/06/2013, 28/06/2013, 01/07/2013, 22/07/2013,
05/08/2013, 02/09/2013, 19/09/2013, 30/09/2013, 30/10/2013, 08/11/2013,
26/11/2013, 12/12/2013
RECLASSIFICAÇÃO FISCAL DE MERCADORIA IMPORTADA. ÔNUS DA
PROVA.
Havendo litígio no que se refere à identificação do produto importado, a
ausência, nos autos, de elementos capazes de afastar a reclassificação proposta
pela fiscalização, implica na manutenção do auto de infração.
No caso, diante da ausência de apresentação pela recorrente de fundamentos de
fato e de direito respaldados em provas relativamente à discordância da
classificação fiscal adotada é de se manter o lançamento.
ALTERAÇÃO DE CRITÉRIO JURÍDICO. SÚMULA 227-TFR. ART. 146-CTN.
ÂMBITO DE APLICAÇÃO. DESEMBARAÇO ADUANEIRO. HOMOLOGAÇÃO
DE
LANÇAMENTO.
INEXISTÊNCIA.
REVISÃO
ADUANEIRA.
POSSIBILIDADE.
Fl. 972
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-013.571 - CSRF/3a Turma
Processo no 12266.724186/2014-68

O desembaraço aduaneiro não representa lançamento efetuado pela fiscalização
nem homologação, por esta, de lançamento "efetuado pelo importador". Tal
homologação ocorre apenas com a "revisão aduaneira" (homologação expressa),
ou com o decurso de prazo para sua realização (homologação tácita). A
homologação expressa, por meio da "revisão aduaneira" de que trata o art. 54 do
Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pelo Decreto-lei no 2.472/1988, em
que pese a inadequação terminológica, derivada de atos infralegais, não
representa, efetivamente, nova análise, mas continuidade da análiseempreendida,
ainda no curso do despacho de importação, que não se encerra com o
desembaraço. Não se aplicam ao caso, assim, o art. 146 do CTN (que pressupõe a
existência de lançamento) nem a Súmula 227 do extinto Tribunal Federal de
Recursos (que afirma que "a mudança de critério adotado pelo fisco não autoriza
a revisão de lançamento").
A revisão aduaneira é procedimento expressamente previsto na legislação
pertinente e não vulnera o art. 146 do CTN.
REVISÃO ADUANEIRA. IMPORTAÇÃO. RECLASSIFICAÇÃO FISCAL.
Independentemente do canal em que se efetivou o despacho aduaneiro, o
resultado da revisão assim realizada não significa mudança de critério jurídico.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Data do fato gerador: 09/03/2010, 17/03/2010, 23/03/2010, 07/05/2010,
11/05/2010, 02/07/2010, 26/07/2010, 10/08/2010, 11/08/2010, 24/08/2010,
21/09/2010, 21/10/2010, 27/10/2010, 10/03/2011, 17/05/2011, 18/05/2011,
08/06/2011, 30/06/2011, 08/07/2011, 20/09/2011, 29/03/2012, 04/07/2012,
10/08/2012, 15/08/2012, 18/08/2012, 13/09/2012, 28/09/2012, 30/10/2012,
18/01/2013, 22/02/2013, 05/06/2013, 28/06/2013, 01/07/2013, 22/07/2013,
05/08/2013, 02/09/2013, 19/09/2013, 30/09/2013, 30/10/2013, 08/11/2013,
26/11/2013, 12/12/2013
RECLASSIFICAÇÃO FISCAL DE MERCADORIA IMPORTADA. ÔNUS DA
PROVA.
Havendo litígio no que se refere à identificação do produto importado, a
ausência, nos autos, de elementos capazes de afastar a reclassificação proposta
pela fiscalização, implica na manutenção do auto de infração.
Fl. 973
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-013.571 - CSRF/3a Turma
Processo no 12266.724186/2014-68

No caso, diante da ausência de apresentação pela recorrente de fundamentos de
fato e de direito respaldados em provas relativamente à discordância da
classificação fiscal adotada é de se manter o lançamento.
ALTERAÇÃO DE CRITÉRIO JURÍDICO. SÚMULA 227-TFR. ART. 146-CTN.
ÂMBITO DE APLICAÇÃO. DESEMBARAÇO ADUANEIRO. HOMOLOGAÇÃO
DE
LANÇAMENTO.
INEXISTÊNCIA.
REVISÃO
ADUANEIRA.
POSSIBILIDADE.
O desembaraço aduaneiro não representa lançamento efetuado pela fiscalização
nem homologação, por esta, de lançamento "efetuado pelo importador". Tal
homologação ocorre apenas com a "revisão aduaneira" (homologação expressa),
ou com o decurso de prazo para sua realização (homologação tácita). A
homologação expressa, por meio da "revisão aduaneira" de que trata o art. 54 do
Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pelo Decreto-lei no 2.472/1988, em
que pese a inadequação terminológica, derivada de atos infralegais, não
representa, efetivamente, nova análise, mas continuidade da análise
empreendida, ainda no curso do despacho de importação, que não se encerra
com o desembaraço. Não se aplicam ao caso, assim, o art. 146 do CTN (que
pressupõe a existência de lançamento) nem a Súmula 227 do extinto Tribunal
Federal de Recursos (que afirma que "a mudança de critério adotado pelo fisco
não autoriza a revisão de lançamento"). A revisão aduaneira é
procedimentoexpressamente previsto na legislação pertinente e não vulnera o art.
146 do CTN.
REVISÃO ADUANEIRA. IMPORTAÇÃO. RECLASSIFICAÇÃO FISCAL.
Independentemente do canal em que se efetivou o despacho aduaneiro, o
resultado da revisão assim realizada não significa mudança de critério jurídico.
IPI.
INCIDÊNCIA.
REVENDA
DE
PRODUTOS
INDUSTRIALIZADOS
IMPORTADOS.
Por força do § 2o, do art. 62, do RICARF/2015, reproduz-se o entendimento
firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em Recurso Repetitivo (art. 543C do
CPC), de que os produtos importados estão sujeitos a uma nova incidência do IPI
quando de sua saída do estabelecimento importador na operação de revenda,
Fl. 974
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-013.571 - CSRF/3a Turma
Processo no 12266.724186/2014-68

mesmo que não tenham sofrido industrialização no Brasil (EREsp 1.403.532/SC,
DJe 18/12/2015).
Não há ilegalidade na incidência do IPI na saída dos produtos de procedência
estrangeira do estabelecimento do importador, já que equiparado a industrial
pelo art. 4o, I, da Lei n. 4.502/64, com a permissão dada pelo art. 51, II, do CTN.
A lei elenca dois fatos geradores distintos, o desembaraço aduaneiro proveniente
da operação de compra de produto industrializado do exterior e a saída do
produto
industrializado
do
estabelecimento
importador
equiparado
a
estabelecimento produtor, isto é, a primeira tributação recai sobre o preço de
compra onde embutida a margem de lucro da empresa estrangeira e a segunda
tributação recai sobre o preço da venda, onde já embutida a margem de lucro da
empresa brasileira importadora.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 09/03/2010, 17/03/2010, 23/03/2010, 07/05/2010,
11/05/2010, 02/07/2010, 26/07/2010, 10/08/2010, 11/08/2010, 24/08/2010,
21/09/2010, 21/10/2010, 27/10/2010, 10/03/2011, 17/05/2011, 18/05/2011,
08/06/2011, 30/06/2011, 08/07/2011, 20/09/2011, 29/03/2012, 04/07/2012,
10/08/2012, 15/08/2012, 18/08/2012, 13/09/2012, 28/09/2012, 30/10/2012,
18/01/2013, 22/02/2013, 05/06/2013, 28/06/2013, 01/07/2013, 22/07/2013,
05/08/2013, 02/09/2013, 19/09/2013, 30/09/2013, 30/10/2013, 08/11/2013,
26/11/2013, 12/12/2013
RECURSO VOLUNTÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.
PRECLUSÃO.
A impugnação, que instaura a fase litigiosa do procedimento fiscal, é o momento
no qual o contribuinte deve aduzir todas as suas razões de defesa. Não se admite,
pois, a apresentação, em sede recursal, de argumentos não debatidos na origem,
salvo nas hipóteses de fato superveniente ou questões de ordem pública.
Consta do dispositivo do Acórdão:
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar de nulidade arguida e, no mérito, por maioria de votos, conhecer
Fl. 975
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-013.571 - CSRF/3a Turma
Processo no 12266.724186/2014-68

parcialmente das razões recursais, em razão de preclusão, e, na parte conhecida,
negar provimento ao Recurso Voluntário. Vencido o conselheiro Laércio Cruz
Uliana Junior que dava provimento ao Recurso no tocante à impossibilidade de
alteração do critério jurídico na reclassificação fiscal. Manifestou intenção de
declarar voto o conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior.
Intimado, o Contribuinte interpôs Recurso Especial suscitando divergência em
relação “CONFERÊNCIA ADUANEIRA: IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DOS
CRITÉRIOS JURÍDICOS PELA AUTORIDADE FISCAL.”

O Recurso do Contribuinte foi admitido conforme despacho de fls. 946 a 956.

Devidamente intimada, a Fazenda Nacional apresentou contrarrazões ao apelo
especial do Contribuinte postulando, o seu não provimento.

É o relatório em síntese.

Voto
Conselheira Érika Costa Camargos Autran, Relatora.

Da Admissibilidade

O recurso é tempestivo, todavia entendo que não preenche os demais requisitos de
admissibilidade conforme a seguir é esclarecido.

A divergência aqui discutida é exclusivamente em relação a: “CONFERÊNCIA
ADUANEIRA: IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DOS CRITÉRIOS JURÍDICOS
PELA AUTORIDADE FISCAL”.

Quanto à matéria, considerando que o recurso é datado de 08 de fevereiro de
2021 e o acórdão que foi admitido como paradigma de no 3302-002.444 foi reformado em 29 de
Fl. 976
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-013.571 - CSRF/3a Turma
Processo no 12266.724186/2014-68

novembro de 2017, através do acórdão 9303-005.972, essa matéria não pode ser conhecida, nos
termos do art. 67, § 15 do RICARF, que assim preceitua:

“§ 15. Não servirá como paradigma o acórdão que, na data da interposição
do recurso, tenha sido reformado na matéria que aproveitaria ao recorrente.”

No caso em análise, o contribuinte indicou como paradigma, o Acórdão no 3302-
002.444, que entendeu que somente poderia ser possível a reclassificação fiscal em
procedimento de revisão aduaneira ante a existência de erro de fato, não de erro direito.

Acontece que o referido Acórdão foi reformado pelo Acórdão no 9303005.972 –
3a Turma, em 28/11/2017 (data anterior à interposição do recurso especial), cuja ementa
transcreve-se a seguir:

Acórdão no 9303005.972 – 3a Turma
Sessão de 28 de novembro de 2017
Matéria IPI
Recorrente FAZENDA NACIONAL
Interessado SUAPE PORCELANATO S.A.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 31/05/2005 a 31/12/2007
OCORRÊNCIA DE EQUÍVOCO ORIGINÁRIO NO ACÓRDÃO RECORRIDO.
Necessário o retorno dos autos ao Colegiado de origem quando há ocorrência de
equívoco originário no acórdão recorrido.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em darlhe provimento parcial, com retorno dos
autos ao colegiado de origem, para analisar a classificação fiscal e as demais
questões de mérito.

Pelo trecho transcrito abaixo, observe-se, pois, que a Câmara Superior reformou o
acórdão paradigma justamente na parte em que beneficia o contribuinte:
Fl. 977
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-013.571 - CSRF/3a Turma
Processo no 12266.724186/2014-68

“Vê-se, pela leitura dos trechos dos autos desse processo, que se trata
efetivamente de discussão acerca da promoção de saídas com classificação
fiscal errônea, segundo a autoridade fiscal – que, por sua vez, trouxe que não foi
realizado o destaque do imposto exigível na nota fiscal de saída. Tal constatação
originouse da análise nos arquivos digitais apresentados pela contribuinte a fim
de constatar se ele adotara o mesmo equívoco da alíquota do IPI nas saídas de
produtos industrializados.
Não se trata de classificação de IPI da “entrada”, tal como tratou o acórdão
recorrido – que se adentrou ainda na discussão acerca da “revisão aduaneira”,
mas sim da “saída”. Recordando ainda, quanto à menção de revisão aduaneira,
que o auto se originou de análise nos arquivos digitais apresentados pelo sujeito
passivo.
Em vista de todo o exposto, considerando o equívoco trazido no acórdão
recorrido, voto por dar provimento parcial ao recurso especial interposto pela
Fazenda Nacional, cancelando o acórdão recorrido com retorno dos autos ao
colegiado de origem, para analisar a classificação fiscal e as demais questões de
mérito.” (destaques acrescidos)

Em nova analise do Recurso Voluntário a turma proferiu novo julgamento,
Acórdão no 3302006.541, adotando o mesmo entendimento do acórdão ora recorrido. Senão
vejamos:

“CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Período de apuração: 31/01/2005 a 31/12/2007
CLASSIFICAÇÃO INCORRETA DE PRODUTO INDUSTRIALIZADO NA
NBM/TIPI.
As Regras Gerais para Interpretação do Sistema Harmonizado, as Regras Gerais
Complementares e a Regra Geral Complementar da TIPI são o suporte legal para
a classificação de mercadorias na Nomenclatura Brasileira de Mercadorias
(NBM) Tabela do Imposto sobre Produtos Industrializados (TIPI).
Fl. 978
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-013.571 - CSRF/3a Turma
Processo no 12266.724186/2014-68

Lajes de Porcelanato para pavimentação ou revestimento, classificamse no
código tarifário da NBM/TIPI 6907.90.00 (lajes de porcelanato, não vidradas
nem esmaltadas) e 6908.90.00 (lajes de porcelanato vidradas ou esmaltadas).
FALTA DE DESTAQUE DO IPI NAS NF. MULTA DE 75%
Constatado que os produtos deram saída do estabelecimento industrial ou
equiparado a industrial, com a emissão de Nota Fiscal, sem destaque do IPI, em
decorrência de erro de classificação e, conseqüente incorreção de alíquotas, cabe
o lançamento de ofício desse imposto, acrescido dos juros de mora e da multa de
75%.
Após ajuste fiscal, cabe a cobrança do IPI, acrescido de juros moratórios e da
multa de 75%, nos períodos em que for apurado saldo credor desse imposto.
ALTERAÇÃO DO CRITÉRIO JURÍDICO E PRÁTICA REITERADA DA
ADMINISTRAÇÃO
Não houve a alteração do critério jurídico, pois a posição do órgão de cúpula
não estava consolidada, que só ocorreu a partir da publicação da Nota Coana.
Condutas propiciam o reconhecimento de prática reiterada da administração, o
que implica na aplicação do inciso II do artigo 100 do Código Tributário
Nacional.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para excluir a multa de ofício e os juros
de mora.“

Diante dos fatos, considerando que não houve dissídio jurisprudencial e que não
haverá caracterização da divergência se o acórdão indicado como paradigma foi reformado para
se aplicar o mesmo entendimento adotado pelo acórdão recorrido, o Recurso Especial do
Contribuinte não deve ser conhecido.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran
Fl. 979
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-013.571 - CSRF/3a Turma
Processo no 12266.724186/2014-68

Fl. 980
DF CARF MF
Original